Tribunal: TJDFT
Processo: 0726557-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL E CRIME. PORTE DE ARMA BRANCA. DESACATO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida conforme as circunstâncias do caso concreto, inclusive o elemento subjetivo do agente, conforme decidido pelo STF no Tema 857 da repercussão geral.
2. A contravenção penal de porte de arma branca é infração de perigo abstrato, não exigindo dolo de agressão, pois objetiva proteger a incolumidade pública e prevenir riscos à ordem pública. A apreensão do objeto em via pública, em horário avançado, sem justificativa idônea, configura a tipicidade formal e material da conduta.
3. A palavra dos policiais, corroborada por laudo pericial e demais provas, possui presunção de legitimidade e é suficiente para comprovar materialidade e autoria, não havendo elementos que infirmem sua veracidade.
4. O crime de desacato se caracteriza quando a conduta do agente revela menosprezo à função pública, ainda que por meio de expressão verbal depreciativa dirigida ao servidor no exercício de suas funções, dentro do ambiente institucional, evidenciando intenção de desprestigiar a autoridade.
5. A dosimetria da pena admite discricionariedade do julgador, que pode adotar frações como 1/8 ou 1/6 para exasperação da pena-base, desde que fundamentada de forma proporcional e razoável, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação do critério mais favorável.
6. Recurso conhecido e não provido.